Tribunal: TJMT
Processo: 1023372-69.2023.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023372-69.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIS ABREU SANTOS - CPF: 321.067.423-04 (APELADO), LUIZ FLAVIO DA SILVA COSTA - CPF: 013.201.031-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.923.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES

– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.
SUSTENTADA A
LEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR
– PROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZARAM A ABORDAGEM E POSTERIOR INGRESSO NA MORADIA DO ACUSADO –
2.
EMBORA RECONHECIDA A LICITUDE DAS PROVAS, DENOTA-SE P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR A PRÁTICA DA NARCOTRÁFICO AO RÉU – NECESSÁRIA A
SUBSUNÇÃO
DA CONDUTA NO DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
.

1.
Afasta-se a declarada nulidade da abordagem e busca pessoal, uma vez que realizada nos moldes dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haver fundadas suspeitas de que o apelado estaria envolvido com condutas criminosas, ocasião em que foi apreendida consigo uma porção de cocaína, ao que se sucedeu a revista domiciliar.

2.
Se
da análise
do conjunto probatório existente nos autos remanescerem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico, porquanto apreendida em poder do agente diminuta quantidade de droga, e não ressaindo incontestável, de outro lado, a sua vinculação com o comércio espúrio, de rigor a
subsunção do fato ao delito previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06,
cujo julgamento é da competência do JECRIM.

Apelo ministerial parcialmente provido, para validar a abordagem inicial dos policiais e as buscas efetivadas em face do réu, com consequente reconhecimento da licitude das provas daí advindas, as quais autorizam a subsunção do acusado pelo crime do
artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

LUIS ABREU SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.º 1023372-69.2023.8.11.0002 (PJe),
absolveu
o acusado
LUIS ABREU SANTOS
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 198604742, o i. Ministério Público pleiteia a condenação do réu, sob o viés da
inexistência de vício na realização da abordagem inicial
, visto que as
buscas pessoal e domiciliar
foram realizadas após
fundadas suspeitas
, havendo
provas suficientes
acerca da narcotraficância imputada ao recorrido.

Nas contrarrazões vistas no ID 198604744, a defesa refuta os argumentos do
parquet
e requer
a manutenção da r. sentença absolutória
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 205030658, opina pelo
pr
ovimento
do
recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

O Ministério Público sustenta em suas razões recursais que a decisão de primeira instância que considerou ilegal a abordagem inicial e busca pessoal no apelado, culminando na nulidade desse ato, não merece prosperar, haja vista que houve

fundadas suspeitas para a inicial revista

pelos policiais militares que resultou na localização do material ilícito, culminando na posterior busca domiciliar.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão ministerial
merece
parcial
amparo,
uma vez que não houve ilegalidade na atuação policial passível de nulidade.

Ressai da denúncia que, no dia
10/06/2023
, por volta das 18h30, na Rua Sebastião dos Anjos, nº. 478, bairro Ponte Nova, na cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado
LUIS DE ABREU SANTOS
vendeu, trouxe consigo e manteve em depósito
substâncias proscritas, para posterior comercialização,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a incoativa, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo em uma região conhecida pela vultosa quantidade de usuários de drogas e prostíbulos, quando foram acionados por transeuntes que relataram que no aludido endereço um indivíduo magro, careca e de óculos estaria vendendo entorpecentes, bem como teria invadido aquele local e instalado câmeras de monitoramento com intuito de vigiar a aproximação policial.

Diante desse cenário, os policiais se deslocaram até aquele logradouro, oportunidade em que realizaram a abordagem de
Paulo Vinicius da Silva
, na posse de uma porção de pasta base de cocaína. Nesse momento,
Paulo
informou que adquiriu o narcótico do denunciado
LUIS
, vulgo “
Veinho
”, no interior desse centro comunitário.

Em decorrência disso, a equipe adentrou o local e avistou o ora denunciado em cima do telhado dispensando um invólucro de pasta base de cocaína ao solo. Na sequência, foram realizadas buscas naquele imóvel e encontradas outras 23 (vinte e três) porções de pasta base de cocaína escondidas no fundo de uma garrafa térmica, além da quantia de R$116,00 (cento e dezesseis reais). Por fim, narra a denúncia que naquela localidade se encontravam outros dependentes químicos, os quais afirmaram que
LUIS
revende substâncias proscritas. [Denúncia, ID 198604677].

À guisa de contextualização, o magistrado sentenciante julgou improcedente a denúncia e
absolveu
o acusado
LUIS ABREU SANTOS
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006), nos termos do
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, consoante trechos degravados da
sentença
oral vista no ID 198604733, p. 2;
ipsis litteris
:

“...Primeiramente observa-se da própria narrativa da denúncia que a Polícia teria chegado até o local em questão baseada exclusivamente em informes anônimos, em denúncias anônimas; consta aqui da denúncia que a Polícia teria recebido informações anônimas de que ali haveria tráfico de drogas, sem qualquer tipo de diligência ou confirmação teria estado no local, ocasião em que começou a abordar as pessoas, uma dessas pessoas abordadas teria sido a pessoa de Paulo Vinícius da Silva, que segundo os policiais teria dito ou teria informado ter adquirido uma porção de pasta base de cocaína com o acusado. Pois bem. Essa informação veio de forma indireta, por intermédio de uma das testemunhas e assim que consta na denúncia. Entretanto se observarmos lá na peça do inquérito policial, na oitiva formal dessa mesma testemunha, ela não confirma esse fato; a oitiva formal dessa testemunha perante a autoridade policial, a mesma menciona que foi realmente abordada, mas que não tinha nada consigo e menciona, inclusive, que Luis Abreu é usuário de drogas. Pois bem. O próprio acusado, aqui, menciona que realmente havia drogas no local e que essa droga era fruto de uma “vaquinha” ou uma “cotinha”, em que alguns usuários ali se reuniram, inclusive o Paulo Vinícius da Silva, parar adquirir uma certa quantidade de drogas e poder fazer uso compartilhado; embora o Ministério Público atribua a ele a conduta de ter ido adquirir ou comprar essa droga para esta “vaquinha”, isso não foi dito, não foi mencionado por ele; só foi mencionado que houve essa “cotinha” e ninguém mencionou quem foi o responsável para tanto. Mas a verdade é que, em última análise, o que se observa aqui é a prisão de um indivíduo extremamente pobre, de um indivíduo miserável, que teria sido aí abordado com base exclusivamente em informes anônimos, sem ter tido qualquer tipo de respeito com relação ao adentramento ao seu local de moradia. Eventual delação que possa ter ocorrido no calor dos fatos aos policiais não foi confirmada no inquérito policial. Então esse juízo não se sente à vontade, não se sente convencido o suficiente para condenar o ora acusado por tráfico de drogas. Claro que esse juízo não está desmerecendo a conduta policial, esse juízo não está dizendo que os policiais estão mentindo, mas a verdade é que houve a instalação de uma certa antinomia aí e que não convencem este juízo para condenar o ora acusado Luís Abreu ou Francisco Abreu pelo crime de tráfico de drogas, em razão dessas dezoito gramas; quando a Polícia chegou até ele mediante diligências aí questionáveis, sem que houvesse um maior cuidado para ter a plena certeza de que realmente ele estaria ali praticando esse crime de tráfico de drogas, para que este juízo não deva ou não possa ou não tenha a necessidade de se recorrer a fontes anônimas que diziam que ele ali traficava; este Juízo não pode realmente fundamentar uma decisão com base nos informes anônimos recebidos pelos policiais. Assim o caso é de absolvição do acusado, é assim que vai constar da ata de audiência, com os encaminhamentos inerentes
”.

Conquanto o i. sentenciante sustente que não houve justa causa para a realização da abordagem do acusado e a busca domiciliar, as circunstâncias fáticas que permeiam o presente caso apontam sentido diametralmente oposto, ou seja, que houve fundadas suspeitas para a revista pessoal e posterior busca domiciliar.

Da
análise dos atos praticados pelos policiais, em confronto com os elementos de prova constantes no feito,
não se verifica nenhum indício no sentido de que a abordagem inicial tenha ocorrido de forma abusiva ou indevida
.

Destaca-se que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
, veja-se as disposições legais:

“Artigo 240. (...)

§2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Convém salientar que
a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental
, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

Tendo por base tais premissas, fazendo alusão ao caso concreto, conclui-se que a medida em debate é adequada quando há indícios concretos de que o sujeito esteja na posse de substâncias entorpecentes, como de fato ocorreu no caso em apreço, pois
, foi apreendida inicialmente uma porção de cocaína

com o increpado,
a posteriori
foram localizadas outras 23 (vinte e três) porções naquele centro comunitário -, a autorizar de antemão a
busca pessoal
e subsequente
ingresso dos policiais em sua moradia
.

Logo, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Nesse contexto exposto, tanto foi legítima a suspeita dos agentes de segurança pública que resultou na efetiva apreensão de entorpecentes, de modo que tais circunstâncias legitimam as fundadas suspeitas iniciais dos policiais.

Não sendo demais mencionar que a abordagem em questão ainda decorreu do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na abordagem e busca pessoal no presente caso, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem pessoal e posterior revista domiciliar.

Dessa forma,
afasto
o reconhecimento da ilicitude/ilegalidade
das
buscas pessoal e domiciliar
realizadas pelos agentes públicos
reconhecidas na sentença.

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado
LUIS DE ABREU SANTOS
não se apresenta indene de dúvidas
,
como reconheceu o i. sentenciante
na parte final do édito absolutório
, considerando a insuficiência de provas para a condenação.

O apelado, ouvido nas duas fases da persecução criminal,
negou
a prática da narcotraficância.

Em sede policial
, no dia
10/06/2023
,
LUIS
se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio sobre os fatos em apuração, aduzindo apenas que é
usuário de drogas
, assim como o suspeito
Paulo Vinicius da Silva
, acrescentando que “
somente estava no local, onde mora e que é abandonado, sendo usado como moradia por moradores de rua, inclusive pelo interrogado”.
(ID 198604247, p. 28-29).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, no dia
05/10/2023
, afirmou
que é usuário de drogas, ressaltando que aquele local não funciona como uma “
boca de fumo
”, apenas é frequentado por usuários e como é dependente químico, assim como sua companheira, juntaram alguns trocados e se uniram com os demais usuários para adquirir aproximadamente 17g (dezessete gramas) de droga, que se seria consumida por todos, contudo, a equipe policial apareceu no local.

Continuou seu relato negando o exercício da narcotraficância, aduzindo que subiu na caixa d’água para ajeitar a luz, pois o “barraco” estava sem energia. Acrescentou que o usuário
Paulo
também participou da “
vaquinha
” para a aquisição dos entorpecentes para consumo de todos naquele centro comunitário.

Os depoimentos dos policiais militares, nos quais se encontra substancialmente calcada à acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório.

O agente de segurança pública
Luís Flávio da Silva Costa
, na fase judicial, discorreu que recorda do fato ora apurado, ocorrido no centro comunitário do bairro Cristo Rei. Disse que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, contudo não lembra a origem dessa informação e, quando sua equipe diligenciou até aquela região, havia diversos usuários de drogas nas imediações, próximo ao local em que o apelado praticava o comércio espúrio, no Centro Comunitário,
lugar bastante conhecido no meio policial.

Prossegue asseverando que sua equipe conseguiu realizar a abordagem do recorrido e apreenderam certa quantidade de entorpecente com ele, ressaltando que havia “
muita gente mesmo
” (sic) durante a ação da polícia. Asseriu que o suspeito tentou fugir subindo uma caixa d’água, contudo, desistiu porque não tinha para onde correr, agregando ao final, que nenhum usuário lhe afirmou que tinha comprado droga com o acusado. [Relatório de mídias, ID 198604733].

Por sua vez, o policial militar
Arilson Rafael Dias de Oliveira
, judicialmente, narrou que, um
cidadão informou à guarnição de quem havia comprado o narcótico e assim se deslocou ao local, ocasião em que ora acusado tentou fugir e sua equipe logrou êxito em abordá-lo e localizar os entorpecentes na sua posse, destacando que parte do entorpecente estava com o acusado e, posteriormente em buscas pelo local, foi localizado em uma garrafa térmica, o restante das substâncias proscritas. Discorreu que as porções estavam embaladas e prontas para a venda e havia apetrechos próximos, como pratos, colheres e tesoura. Ao final, sustentou que havia vários usuários de drogas no local e perguntado aos mesmos, eles informaram que o dono da biqueira seria o “
Veinho
”. [Relatório de mídias, ID 198604733].

O usuário de drogas
Paulo Vinícius da Silva
, auscultado apenas na
seara policial
, ponderou que “
não é traficante, somente usuário; QUE, no momento em que foi detido pelos policiais militares, alega que não possuía nenhuma porção de drogas; QUE, sobre LUIS, alega saber que é somente usuário também; QUE, das outras pessoas que frequentam o local, alega que todos também são usuários
” [sic, ID 198604247, p. 48].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar os depoimentos dos policiais militares
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, a concluir que
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil das aludidas substâncias proscritas
.

Nesse ponto, convém destacar que o supramencionado agente de segurança pública
Luis Flávio
afirmou que o local indicado na denúncia, além de ser um centro comunitário, era também conhecido no meio policial, e nessa ocasião destacou que havia “
muita gente mesmo
” (sic) durante a abordagem policial, que culminou na apreensão de drogas com o ora recorrido, destacando, por fim, que nenhum dependente químico lhe indicou que adquiriu droga com o acusado. Já o policial
Arilson
discorreu que após um indivíduo indicar que comprou droga com o apelado, sua guarnição logrou êxito em abordá-lo e apreender droga na sua posse e o restante dos narcóticos, dentro de uma garrafa térmica durante a revista no local, acrescentando que os usuários ali presentes confirmaram que o dono daquele ponto de comércio espúrio seria o ora recorrido.

Sob outra perspectiva
, o apelado
LUIS,
em ambas as fases processuais, negou veementemente a prática da narcotraficância
,
assumindo a propriedade das porções de pasta base de cocaína, destinada para seu uso pessoal
, juntamente com os demais usuários frequentadores daquele centro comunitário abandonado, que também servia de abrigo para os moradores de rua, situação em que se encontrava.

Por sua vez, a testemunha ocular,
Paulo,
destacou sua condição de usuário, assim como do ora acusado, negando que foi abordado na posse de uma porção de drogas.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras
suposições e/ou conjecturas
a respeito, mormente quando o
apelado LUIS
nega a autoria delitiva (na fase policial e em juízo) e
não foi flagrado em circunstância que denotasse mercancia
,
muito menos na posse de apetrechos ligados ao comércio malsão
. Embora o policial
Arilson
tenha sustentado em juízo que foram apreendidos apetrechos comumente ligados ao comércio malsão [
pratos, colheres e tesoura], tais objetos sequer constam no termo de apreensão [ID 198604247, p. 18], muito menos no boletim de ocorrência [ID 198604247, p. 7-9]
. Logo, na espécie sob aferição, concluo que
não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva

do crime originariamente imputado ao apelado
.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese as
24 (vinte e quatro)

porções de cocaína equivalentes a 18,27g (dezoito gramas e vinte e sete centigramas)
[laudo pericial, ID 198604247, p. 21-25]

tenham sido apreendidas durante a ação policial [uma na posse do acusado e as demais escondidas em uma garrafa térmica], o conjunto probatório
não

demonstrou que o ora apelado estivesse comercializando esse material ilícito,
muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil
.

Aliás,
não se desconsidera o fato de a droga ter sido encontrada durante essa diligência da Polícia Militar, a qual, por sua vez, imputa a propriedade e a destinação mercantil dos narcóticos ao denunciado, que
nega
qualquer relação com o comércio malsão; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.
E quanto aos depoimentos dos agentes estatais responsáveis pela apreensão da substância proscrita e da prisão em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes do envolvimento do recorrido
LUIS
no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade de o acusado efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelado traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Com efeito, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Todavia, embora imperativo reconhecer que não haja prova insofismável do envolvimento do apelado com o comércio malsão, ele admitiu a posse de drogas para consumo próprio e restou incontroversa a apreensão consigo de
material ilícito, durante a operação policial
. Logo,
de rigor a subsunção da sua conduta no tipo penal previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse sentido, colaciono julgados desta eg. Câmara Criminal e demais Cortes Estaduais,
in verbis
:

“
“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE.
PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DO APELANTE. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO AFIRMADA PELO APELANTE – APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO.
2. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REMESSA DESTES AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 3. RECURSO PROVIDO.

1. Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas. Sendo assim, considerando a apreensão pequena quantidade de drogas em poder do apelante, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, mas ficando evidenciada a sua condição de usuário, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo.

2. Por outro lado, em decorrência da mencionada desclassificação, devem estes autos ser remetidos ao juizado especial criminal, conforme determina o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.

3. Recurso provido em parte”
(N.U 0022336-25.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023). – Destaquei.

“[...]
Diante da incontestável posse de entorpecentes, e considerando ausente o ânimo preordenado de traficar, cabível a desclassificação da imputação atrelada à mercancia da droga para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06
- Prestação de serviços à comunidade - Quantum da pena fixado considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência - Recurso parcialmente provido”.
(
TJSP
; Apelação Criminal 1500275-17.2019.8.26.0580; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2023; Data de Registro: 17/02/2023) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O USO DE DROGAS - POSSIBILIDADE. 1.
Inexistindo provas contundentes de que a conduta praticada pelo apelante enquadra-se no delito de tráfico de drogas, é de ser desclassificada para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06
, fixando-se, desde logo, a pena aplicável, sem necessidade de remessa do processo ao Juizado Especial Criminal. 2. Provimento ao recurso é medida que se impõe”.

(
TJ-MG –
Apelação Criminal 1.0567.19.003066-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022) – Destaquei.

Diante disso, acolho em parte a pretensão ministerial, para

atribuir ao apelado à prática do
crime do art. 28 da Lei de Drogas
,
cujo julgamento é da
competência do Juizado Especial Criminal
, nos termos do §2.º do art. 383 do Código de Processo Penal, a tornar imperativa a
remessa dos autos eletrônicos ao juízo competente
, para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nos
autos da Ação Penal n.º 1023372-69.2023.8.11.0002, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, apenas
para
validar a abordagem dos policiais e as buscas realizadas, bem como a apreensão de drogas
;
e, reconhecida a licitude das provas,
desclassificar

a imputação
do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia para aquele inserto no
artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006
, com determinação de
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024